Tribunal: TJSP
Processo: 2152462-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Tutela antecipada – Reintegração de posse – Pretensão de desocupação do imóvel – Possibilidade – Verossimilhança das alegações da agravada – Esbulho configurado e comprovado - Afastada a tese de impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir - Aplicação do art. 560 do CPC - Área em que não se admite usucapião, tampouco ocupação por se tratar de imóvel destinado à exploração

Ementa:
Tutela antecipada – Reintegração de posse – Pretensão de desocupação do imóvel – Possibilidade – Verossimilhança das alegações da agravada – Esbulho configurado e comprovado - Afastada a tese de impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir - Aplicação do art. 560 do CPC - Área em que não se admite usucapião, tampouco ocupação por se tratar de imóvel destinado à exploração de serviços de energia elétrica, mediante concessão de serviço público Retenção indevida - Interesse público que se sobrepõe ao particular – Agravo desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152462-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são agravantes
LUIZ VALÉRIO DA SILVA, OZANAR PEREIRA DOS SANTOS, VALDIR
SANTOS SILVA, MARIA ROSANE DE ALMEIDA, RENATA APARECIDA DE
SOUSA, RAFAEL DE MENDONÇA PEREIRA, VIVIAN GONSAGA DOS
SANTOS, ERIONALDO DA SILVA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA e
TIMÓTEO ALMENDRAS MAMANI, é agravado CTEEP. COMPANHIA DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152462-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51715
AGRV.No: 2152462-10.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
AGTE. : LUIZ VALERIO DA SILVA (JUST GRAT) E OUTROS
AGDO. : CTEEP CIA DE TRANS DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA
Tutela antecipada Reintegração de posse Pretensão de
desocupação do imóvel Possibilidade Verossimilhança
das alegações da agravada
Esbulho configurado e
comprovado - Afastada a tese de impossibilidade jurídica do
pedido e falta de interesse de agir - Aplicação do art. 560 do
CPC - Área em que não se admite usucapião, tampouco
ocupação por se tratar de imóvel destinado à exploração de
serviços de energia elétrica, mediante concessão de serviço
público Retenção indevida - Interesse público que se
sobrepõe ao particular
Agravo desprovido
Decisão
mantida.
Agravo de instrumento tirado nos autos da
ação de reintegração de posse, contra decisão que deferiu
o pedido liminar de reintegração de posse feito pela
autora, ora agravada.
Sustentam os agravantes que a agravada
tentou levar a erro o D. Juízo a quo, pois a área que
sofre degradação ambiental se encontra desmatada há mais
tempo do que foi dito pela autora e que a ordem de
reintegração de posse será cumprida sem qualquer atenção
e preservação do direito constitucional de moradia das
pessoas que lá residem há muitos anos. Discorrem sobre a
função social do imóvel e sobre o direito de moradia.
Requerem o provimento do recurso e a
revogação da liminar, além dos benefícios da Justiça
Gratuita, que lhe foram concedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152462-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso recebido no duplo efeito (fls.
89), com contraminuta (fls. 100/119).
A agravada interpôs agravo interno da
decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de
instrumento
(fls.
138/146),
posteriormente
dele
desistindo (fls. 171).
É o relatório.
Com
o
devido
respeito,
a
hipótese
justifica mesmo a concessão da liminar de reintegração.
Primeiramente, importante esclarecer que o
efeito suspensivo anteriormente concedido, apesar de
contrário ao posicionamento que agora se toma, bem como
já proferido por ocasião do julgamento do AI no 2202711-
96.2019.8.26.0000, se deu tão somente em virtude da
pandemia do COVID-19, que tornaria inviável a remoção das
pessoas que estão residindo na área de preservação
ambiental, de posse da concessionária agravada.
Como no presente momento todo o Estado de
São Paulo se encontra em fase de flexibilização da
quarentena instaurada anteriormente para garantir a
incolumidade da saúde pública e evitar a transmissão do
coronavírus, possível se faz retomar a ação possessória
em seu curso normal e dentro dos ditames legais.
Nenhuma
das
preliminares
de
não
conhecimento do recurso serão analisadas, pois não
conhecer o mérito do recurso apenas levaria esta Turma
Julgadora a ter que examinar inúmeros outros mais
recursos interpostos pelas mesmas partes à exaustão,
sendo do melhor interesse das partes que a questão de
mérito seja já avaliada para evitar ainda mais prejuízos
a todos.
A agravada está respondendo por processo
de degradação ambiental nos autos de infração ambiental
de no 8734/2018, em trâmite perante a Secretaria
Municipal
do
Meio
Ambiente
e
Saneamento
de
Itaquaquecetuba/ SP.
Alega que tal degradação se deu por culpa
dos agravantes e demais pessoas que invadiram o terreno
do
imóvel
da
concessionária,
notificando-os
extrajudicialmente para desocupá-lo, ingressando, também,
com a presente ação de reintegração de posse.
Os agravantes narram que exercem a posse
sem nenhuma violência ou clandestinidade e, sendo sua
posse velha, não poderia a liminar ter sido concedida,
inclusive sem audiência de justificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152462-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Contudo, ao que consta dos autos o terreno
foi ocupado de forma irregular pelos agravantes, onde
construíram sobre faixa de proteção ambiental. E em se
tratando de bem público, sequer poderia ser considerada
possuidora,
mas
mera
detentora,
nos
termos
do
entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 619 STJ: A ocupação indevida de
bem
público
configura
mera
detenção,
de
natureza
precária, insuscetível de retenção ou indenização por
acessões e benfeitorias.
Outrossim, quanto à área delimitada na
ação de reintegração de posse, segue-se o levantamento
topográfico feito nos autos principais (fls. 193), bem
como o registro da matrícula da Comarca de
Itaquaquecetuba (fls. 113/115 autos principais). E os
agravantes não trouxeram qualquer documento público a
provar que têm posse legítima do imóvel em que se
encontram ou que residem fora da área objeto da lide.
A agravada, na qualidade de concessionária
de serviço público, possui o direito de ser reintegrada
na posse, nos termos do art. 560 do Código de Processo
Civil, tendo provado nos autos, nos termos do art. 561 do
mesmo diploma legal que o réu construiu e ocupa o imóvel
indevidamente.
No
caso
em
tela
deve
preponderar o
interesse público sobre o particular, devendo a área ser
retomada, em especial com a finalidade de impedir
qualquer embaraço ao fornecimento do serviço público e
porque a área em questão deve ser objeto de proteção
ambiental, não se sustentando a tese de que a área já
desmatada permite a construção irregular.
Restou demonstrado nos autos a ocorrência
do esbulho possessório, pois se trata de imóvel
pertencente ao patrimônio público, sobre o qual recaiu
mera detenção e sobre o qual não se admite a aplicação da
tese de usucapião, nos termos dos artigos 183, § 3o e 191
da Constituição Federal, muito embora no bojo destes
autos não se discuta juízo petitório.
No mesmo sentido:
DIREITO PÚBLICO REINTEGRAÇÃO DE POSSE BEM
PÚBLICO
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DA
RÉ
DESPROVIMENTO
Demonstração da ocupação da área pela ré que afasta a
alegada ilegitimidade passiva Perfeita identificação da
área que evidencia a desnecessidade de prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152462-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
para tal finalidade Área marginal de reservatório de
Usina Hidrelétrica - Comprovação da posse e do esbulho
Procedência de rigor Demolição e remoção de benfeitorias
que, na espécie, é consequência lógica da reintegração
Precedentes Recurso desprovido. (TJSP, 13a Câmara de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1004077-84.2016.8.26.0063, Relator Des. ANTONIO TADEU
OTTONI, j. 27/11/2019)
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE Reintegração na
posse de área afetada a serviço público, oriunda de
desapropriação Esbulho comprovado Inexistência de boa-fé
Inexistência de direito de retenção ou de indenização
Recurso da autora provido, prejudicado o apelo do
requerido.” (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 0022101-40.2014.8.26.0196, Relator Des. LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA, j. 18/11/2019)
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. DEMOLIÇÃO DE
CONSTRUÇÕES. Bem público. Área De Preservação Permanente.
Área pública à margem do reservatório da Usina
Hidrelétrica de Jaguari, ocupada por particulares. Área
insuscetível
de
ocupação,
apropriação
ou
aquisição
prescritiva. Pleito reintegratório procedente. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJSP, 2a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 0001137-62.2008.8.26.0543, Relator Des.
Alves Braga Junior, j. 06/04/2019).
Diante de tais constatações, numa análise
de cognição sumária, não há como se revogar a liminar
concedida.
Por fim, esclarece-se que as pessoas que
se encontram residindo no terreno invadido efetivamente
merecem ser de lá retiradas com amparo e resguardo de
seus
direitos
e
garantias
fundamentais,
bem
como
realocadas. Contudo, a realocação é ato de política
pública
de
incumbência
da
Administração
Pública
Municipal, em parceria com o Governo do Estado, não
cabendo tal atribuição ao Judiciário.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.

Ademir de Carvalho Benedito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152462-10.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Relator